Tribunal: CARF
Processo: 10410.720727/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2008
REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO.
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade. Não há lei ou norma regimental que autorize o sobrestamento do julgamento em razão do reconhecimento, pelo STF, de repercussão geral de matéria ainda pendente da decisão judicial. Suspensão do julgamento indeferida.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA. CONTRIBUIÇÃO DAS AGROINDÚSTRIAS. MATÉRIA SOB EXAME JUDICIAL. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE. ATIVIDADE VINCULADA.
Não compete ao Carf afastar a norma vigente sob a alegação de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2). As agroindústrias estão sujeitas à contribuição prevista no art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. AGROINDÚSTRIAS. BASE DE CÁLCULO. COMPOSIÇÃO. ICMS.
A contribuição para a seguridade social das agroindústrias prevista no art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991, incide sobre a receita bruta, que é integrada pelo ICMS. Não há norma jurídica a afastar a aplicação do conceito legal.
MULTA DE MORA. LIMITE DE VINTE POR CENTO, LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE.
O limite de 20% pleiteado cinge-se às hipóteses de recolhimento em atraso, de caráter espontâneo, do tributo devido, inaplicável, portanto, às hipóteses de lançamento de ofício.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTAS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.o 119. Nos termos da Súmula CARF n.o 119, para as multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.com o novo art. 35 ou com o art. 35-A, todos da Lei no 8.212/91.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720727/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.010 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
ONDA VERDE AGROCOMERCIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2008
REPERCUSSÃO
GERAL.
RECONHECIMENTO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PRINCÍPIO
DA
OFICIALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO.
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade. Não há lei
ou norma regimental que autorize o sobrestamento do julgamento em razão do
reconhecimento, pelo STF, de repercussão geral de matéria ainda pendente da
decisão judicial. Suspensão do julgamento indeferida.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA. CONTRIBUIÇÃO DAS
AGROINDÚSTRIAS. MATÉRIA SOB EXAME JUDICIAL. APLICAÇÃO
DA LEI VIGENTE. ATIVIDADE VINCULADA.
Não compete ao Carf afastar a norma vigente sob a alegação de
inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2). As agroindústrias estão sujeitas à
contribuição prevista no art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. AGROINDÚSTRIAS. BASE DE CÁLCULO.
COMPOSIÇÃO. ICMS.
A contribuição para a seguridade social das agroindústrias prevista no art. 22-A
da Lei no 8.212, de 1991, incide sobre a receita bruta, que é integrada pelo
ICMS. Não há norma jurídica a afastar a aplicação do conceito legal.
MULTA DE MORA. LIMITE DE VINTE POR CENTO, LANÇAMENTO
DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE.
O limite de 20% pleiteado cinge-se às hipóteses de recolhimento em atraso, de
caráter espontâneo, do tributo devido, inaplicável, portanto, às hipóteses de
lançamento de ofício.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MULTAS.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.o 119.
Nos termos da Súmula CARF n.o 119, para as multas por descumprimento de
obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
Fl. 1802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720727/2013-61

declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício
referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449,
de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve
ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos
fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.com o novo art. 35 ou com o art. 35-A, todos da Lei no
8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso em relação à alegação de inconstitucionalidade do art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991
(súmula CARF no 2), rejeitar o pedido de suspensão do julgamento do feito, e, no mérito, por
maioria de votos, dar-lhe provimento parcial para aplicar a multa mais benéfica ao recorrente
(súmula CARF no 119), vencidos os conselheiros Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal e Fabiana
Okchstein Kelbert, que votaram também por excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição
previdenciária.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda
Melo Leal, Fabiana Okchstein Kelbert (suplente convocada) e João Mauricio Vital (Presidente).
Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato. Ausente momentaneamente o conselheiro
Marcelo Freitas de Souza Costa.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1787/1795) interposto pelo Contribuinte
ONDA VERDE AGROCOMERCIAL S/A, contra a decisão da 7a Turma da DRJ/REC (e-fls.
1777/1783), que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário lançado em
sua integralidade, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2008
PRODUÇÃO RURAL. CONTRIBUIÇÃO. ICMS. INCIDÊNCIA.
Incide contribuição previdenciária sobre o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção, não havendo, no texto legal, indicativo de qualquer
Fl. 1803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720727/2013-61

exclusão, mormente do ICMS, que, sendo imposto calculado “por dentro”, integra o
preço do produto.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2008
INCONSTITUCIONALIDADE,
APRECIAÇÃO
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO.
Cabe à autoridade administrativa cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente às situações concretamente constatadas, estando expressamente
vedada a apreciação de questões atinentes à constitucionalidade.
JUROS
DE
MORA
SOBRE
MULTA
DE
OFICIO.
EXIGÊNCIA
NÃO
FORMULADA. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO.
Os juros de mora ora calculados incidem unicamente sobre o tributo lançado. O presente
Auto de infração não formulou exigência de juros sobre a multa de ofício lançada,
inexistindo, a este respeito, qualquer contraditório suscetível de apreciação por esta
Delegacia de Julgamento.
REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS.
O reconhecimento da repercussão geral por si só não exime o administrador de aplicar
normativos legais questionados, ausente decisão definitiva sobre o mérito.
MULTA DE MORA. LIMITE DE VINTE POR CENTO, LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. INAPLICABILIDADE.
O limite de 20% pleiteado, cinge-se às hipóteses de recolhimento em atraso, de caráter
espontâneo, do tributo devido, inaplicável, portanto, às hipóteses de lançamento de
ofício.
JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste mandamento legal determinando julgamento simultâneo das impugnações,
devendo a decisão de primeira instância ser fundada com observância do princípio da
celeridade do julgamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 672/1029) o crédito tributário lançado é
proveniente do Auto de Infração Debcad no 37.320.155-9, de contribuições sociais patronais
incidentes sobre as receitas brutas provenientes da comercialização da produção própria e da
adquirida de terceiros, industrializada ou não, com fundamento no 22-A da Lei 8.212/91.
As bases de cálculo encontram-se consolidadas no Relatório de Lançamentos –
RL (e-fl. 1035) e detalhadas na planilha de e-fls. 684 a 1029 (Contas Razão – Receita Bruta
mercado Interno).
Segundo relato fiscal, a empresa Onda Verde Agrocomercial S/A é uma sociedade
por ações que tem por objetivos principais a produção e comercialização de açúcar e álcool, bem
como a exploração e a produção agrícola, notadamente de cana-de- açúcar. Portanto, o sujeito
passivo é uma agroindústria, devendo enquadrar-se, conforme Anexo Único da Instrução
Fl. 1804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720727/2013-61

Normativa RFB no 785, de 19 de novembro de 2007, nos seguintes códigos do Fundo de
Previdência e Assistência Social – FPAS: 833 (setor industrial) e 604 (setor rural).
A apuração dos valores ora lançados decorre de verificação junto a filial 0002-77,
que emprega os trabalhadores dos setores rural e industrial. A matriz, localizada em Marechal
Deodoro-AL, contempla apenas o escritório da autuada.
Em Resposta ao Termo de Intimação Fiscal - TIF no 003, o sujeito passivo
informou o seguinte:
“...
a) As contribuições sociais destinadas a terceiros/outras entidades não estão confessadas
na GFIP, pois, no entender da empresa, depois do advento do art. 149, parágrafo 2o, II,
da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional no 33/01, tais espécies
tributárias, incidente sobre a remuneração dos trabalhadores, foram revogadas;
b) As contribuições previdenciárias patronais, previstas no art. 22-A da Lei no 8.212/91,
não estão confessadas, porque, no entender da empresa, a citada exação é
inconstitucional, tendo STF reconhecido a repercussão geral da questão, no RE no
611.601/RS;
c) Em relação as contribuição devida por substituição tributária, incidente sobre a
aquisição de mercadoria de produtor rural (FUNRURAL), não estão confessadas, uma
vez que o STF já decidiu que o referido gravame é inconstitucional, em sede de
repercussão geral, no RE no 596.177/RS.
A empresa discute judicialmente a inexigibilidade do FUNRURAL, no Processo no
0006716-74.2010.4.05.8000, encetado na 2a Vara da Seção Judiciária de Alagoas, onde
foi proferida sentença parcialmente procedente (Doc. Anexo), contra a qual foram
interpostas apelações pelo particular e pelo Fisco. As demais discussões são, apenas,
administrativas.
...”
Através da Resposta ao Termo de Intimação Fiscal - TIF no 005, o sujeito passivo
informou o seguinte:
“...
A) No período compreendido entre 10/2008 a 12/2010, houve receita de açúcar com fim
específico para exportação com 03 cliente, HOSA TRADING IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO S.A, OLAM BRASIL LTDA e ENERGY COML IMPORT. E
EXPORT, LTDA. (Doc. Anexo).
Destacamos que, nos termos do art. 149, parágrafo 2o, I, da Constituição, tais receitas
são imunes e, por presunção legal, equiparam-se a exportações, por força do art 1o, do
Decreto-Lei no 1.248/1972;
B) A empresa não possui decisão judicial que impeça a cobrança de contribuições
previdenciárias sobre receitas de vendas com fim específico de exportação.
...”
O auto de infração trata exclusivamente de contribuições previdenciárias
decorrentes de operações de vendas consideradas pela própria empresa como sendo no mercado
interno. Os valores das receitas brutas auferidas pela empresa foram verificados nos arquivos
Fl. 1805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720727/2013-61

digitais da contabilidade fornecidos à fiscalização, bem como, em amostragem de notas fiscais
de saída. As contas contábeis que registraram as receitas brutas, os valores e os números das
notas fiscais, estão demonstrados na planilha “ONDA VERDE – CONTAS RAZÃO - RECEITA
BRUTA MERCADO INTERNO”.
Ao crédito lançado na competência 11/2008 foi aplicada a multa de mora de 24%,
prevista no artigo 35, inciso II, alínea a, da Lei 8.212 de 24/07/91 (com a redação dada pela Lei
9.876 de 26/11/99). Ao crédito lançado na competência 12/2008 foi aplicada a multa de ofício de
75%, prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430 de 27/12/96, conforme disposição contida na
Lei no 8.212, de 24/07/1991, art. 35-A, acrescentado pela Medida Provisória no 449, de
03/12/2008, publicada no Diário Oficial da União – D.O.U. de 04/12/2008, e convertida na Lei
no 11.941, de 27/05/2009.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/12/2014 (e-fl.1784), o
contribuinte interpôs em 20/01/2015 recurso voluntário (e-fls. 1787 a 1795) alegando em síntese:
- inconstitucionalidade da contribuição do artigo 22-A da Lei 8.212/91;
- sobrestamento do feito até julgamento da repercussão geral do RE 611.601 pelo
STF;
- impossibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo do art. 22-A da lei no
8.212/91;
- aplicação da multa de mora mais benéfica prevista no artigo 35, II da Lei
8.212/91 (até 20%), em alteração trazida pela Lei 11.941/2009;
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso (efls. 1787 a 1795) é tempestivo.
Alega, o Recorrente, que a contribuição previdenciária devida pelas agroindústrias
com base no art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991, seria inconstitucional.
Consoante o disposto na Súmula Carf no 2, não compete ao CARF afastar a norma
vigente sob a alegação de inconstitucionalidade:
Súmula Carf no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 1806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720727/2013-61

Portanto, conheço do recurso, exceto em relação à alegação de inconstitucionalidade. Preliminares
Do Pedido de Suspensão do Julgamento até a Manifestação Final Sobre a
Constitucionalidade da Contribuição Prevista no Art. 22-A da Lei No 8.212/1991
O Recorrente solicita a suspensão do julgamento do presente processo até que seja
julgado, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o RE no 611.601.
De fato, a constitucionalidade da contribuição prevista no art. 22-A da Lei no
8.212, de 1991, está sob exame do STF, em rito de repercussão geral. Até apresente data, o
último andamento historiado na pagina digital do STF é em 03/09/2019 – concluso ao relator;
inexistindo, portanto decisão acerca do mérito em julgamento.
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade, devendo ser
impulsionado ex officio, conforme determina o inc. XII do parágrafo único do art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Não há qualquer previsão legal ou regimental que autorize a suspensão do marcha
processual em razão de a constitucionalidade de matéria estar pendente de decisão, ainda que
esteja submetida à repercussão geral, razão pela qual indefiro o pedido de sobrestamento do
julgamento.
Mérito
Da Impossibilidade de Inclusão do ICMS na Base de cálculo do art. 22-A da
lei no 8.212/91
O Recorrente alega que a base de cálculo considerada pela Autoridade Fiscal está
incorreta, pois contempla o ICMS, tributo estadual que não consiste em receita do contribuinte,
mas do estado-membro. Requer, pois, que a base de cálculo seja recomposta, excluindo-se o
ICMS, e a contribuição seja, então, recalculada.
O acórdão recorrido afirma, quanto à matéria, que a contribuição em questão
incide sobre a receita bruta, que é composta também pelo ICMS, já que é tributo calculado por
dentro, integrando o preço do produto. Discorre, ainda, que, por ausência de previsão legal, o
valor do ICMS não pode ser excluído, devendo compor a base de cálculo.
Não há dúvidas de que a base de cálculo da contribuição dos autos é a receita
bruta proveniente da comercialização da produção, nos termos do art. 22-A da Lei no 8.212, de
1991. Portanto, há que se aclarar o conceito de receita bruta para a determinação do quantum
tributável.
Por seu turno, o artigo 187 da Lei 6.404/76, ao dispor sobre a Demonstração do
Resultado do Exercício, assentou que as deduções das vendas, os abatimentos e os impostos,
quando deduzidos da receita bruta, fazem resultar na receita líquida das vendas e serviços.
Vejamos:
Fl. 1807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720727/2013-61

Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os
impostos;
II - a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos
e o lucro bruto;
III - as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as
despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais;
[...]
Nesse diapasão, o artigo 12 do Decreto Lei no 1.598, de 1977, com a redação dada
pela Lei 12.973/2014, teve aclarado seu conceito original de "receita bruta" . Confira-se:
Art. 12. A receita bruta compreende:
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
II - o preço da prestação de serviços em geral;
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas
nos incisos I a III
§ 1o A receita líquida será a receita bruta diminuída de:
I - devoluções e vendas canceladas;
II – descontos concedidos incondicionalmente;
III – tributos sobre ela incidentes; e
IV – valores decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso VIII do caput
do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, das operações vinculadas à
receita bruta.
Note-se, com isso, que a exclusão do ICMS da base de cálculo do tributo
implicaria, em nova base de incidência, qual seja, a receita líquida, pois se o legislador assim o
quisesse, teria, positivado tal exclusão quando de sua definição.
Nesse sentido, colaciono o Acórdão no 2301005.156, proferido por esta turma de
julgamento:
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
AGROINDÚSTRIAS.
BASE
DE
CÁLCULO.
COMPOSIÇÃO. ICMS.
A contribuição para a seguridade social das agroindústrias prevista no art. 22a da Lei no
8.212, de 1991, incide sobre a receita bruta, que é integrada pelo ICMS. Não há norma
jurídica a afastar a aplicação do conceito legal.
Portanto, para efeito de incidência da contribuição previdenciária sobre a receita
bruta das agroindústrias, aplica-se o conceito dado pelo Decreto-Lei no 1.598, de 1977, e,
considerando que o lançamento é atividade plenamente vinculada, nos termos dos arts. 3o e 142,
parágrafo único, do CTN, não há como deixar de observar a disposição legal e excluir, da base
Fl. 1808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720727/2013-61

de cálculo da contribuição das agroindústrias, o ICMS, razão pela qual indefiro o pedido de
exclusão.
Retroavidade Benigna - Multa de Mora Mais Benigna
Neste tópico do recurso, defende o recorrente que foi cominada multa de mora
progressiva, com base no art. 35, II, da Lei no 8.212/91, redigido pela Lei 9.876/1999, no
percentual de 24%, sendo que, a seu ver o correto seria limitá-la ao percentual de 20%, na
redação dada ao mesmo dispositivo legal pela Lei no 11.941/2009.
Quanto à alegação do recorrente, coaduno com a análise efetuada pela decisão de
piso. O percentual de 20% requerido somente se aplica ao débito adimplido espontaneamente, o
que não e o caso do presente auto de infração.
Quanto ao pleito de aplicação da multa de 20% prescrita no art. 35 da Lei 8.212/91, este
na merece prosperar porque invoca dispositivo somente aplicável a débitos não
incluídos em lançamento fiscal, espontaneamente adimplidos em atraso pelo sujeito
passivo, o que não é o caso dos autos.
Em se tratando de débito objeto de lançamento fiscal, como se dá na espécie sob
análise, as regras a serem observadas são encontradas nos seguintes dispositivos da
legislação vigente à época dos fatos geradores e da legislação atual:
Legislação vigente à época dos fatos geradores
art. 35, II da Lei 8.212/91
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa
de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento (gn):
a)vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
(...)
Legislação atual
art. 35-A da Lei 8.212/91 c/c art. 44 da Lei 9.430/96
Lei 8.212/91
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício (gn) relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996 (gn)
Lei 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício(gn), serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
(...)
Fl. 1809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720727/2013-61

Considerando, portanto, que a espécie sob análise é de lançamento fiscal de ofício, não
de débito adimplido espontaneamente, não assiste à impugnante o direito à multa
limitada a 20%, prevista no referido artigo 35 .
Contudo, considerando que o auto de infração contempla fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de
2009 , aplica-se o disposto na Súmula CARF no 119, para que seja realizado o cálculo da multa
mais benéfica ao recorrente.
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Ante ao exposto, voto por não conhecer do recurso em relação à alegação de
inconstitucionalidade do art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991 (súmula CARF no 2), rejeitar o
pedido de suspensão do julgamento do feito, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para aplicar
a multa mais benéfica ao recorrente (súmula CARF no 119).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 1810
DF CARF MF
Documento nato-digital